Tribunal: TJDFT
Processo: 0750516-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 175499507, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, no 0712085-48.2023.8.07.0018, proposta por JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante/réu que conceda o cartão de passe livre especial à agravada/autora, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da decisão combatida. Em suas razões recursais (ID 53834137), a parte agravante/ré sustenta que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual a agravada/autora requer que o agravante/réu seja obrigado a lhe conceder o benefício do passe livre especial, a fim de que possa gozar da gratuidade do transporte público, com direito à acompanhante. Afirma que a autora narrou que apresenta quadro de epilepsia idiopática (CID 10: G40.9) e que solicitou o cartão passe livre pela via administrativa, mas que teve o benefício negado por não apresentar deficiência legal, sendo que, para sustentar ser pessoa com deficiência física e consequentemente ter direito à gratuidade no uso dos transportes coletivos, alegou que a sua patologia é incapacitante e afeta significativamente a sua qualidade de vida, necessitando de acompanhamento médico contínuo. Defende que a tutela de urgência foi deferida antes da defesa do réu, sob o fundamento equivocado de que a autora já teria obtido o benefício do passe livre na esfera administrativa anteriormente, bem como porque a autora apresentou laudo médico indicativo de deficiência neurológica grave e permanente. Argumenta, todavia, que contestou a inicial, demonstrando que, contrariamente às suas alegações, a autora não teve o cartão passe livre especial concedido em 2012, além de que a sua patologia não se enquadra como deficiência e não está entre as doenças legalmente abarcadas para a concessão do benefício. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada e revogada a tutela antecipada. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante/réu que conceda o cartão de passe livre especial à agravada/autora, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da decisão combatida. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.